Tribunal: CARF
Processo: 10380.904970/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE. SÚMULA CARF No 84. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 10 DA IN SRF No 460/04 e 600/2005. POSSIBILIDADE. INDÉBITO CARACTERIZADO. DEMANDA DE NOVA ANÁLISE.
Verificada a legalidade o pleito de compensação da recorrente, afastando entendimento anterior pela sua vedação, devem ser materialmente analisadas a procedência e a quantificação do direito creditório pretendido antes da sua homologação.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 101

1
100
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10380.904970/2009­59
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.353 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2005
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE.
SÚMULA CARF No 84. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 10 DA IN SRF No 460/04 e 600/2005. POSSIBILIDADE.
INDÉBITO CARACTERIZADO. DEMANDA DE NOVA ANÁLISE.
Verificada a legalidade o pleito de compensação da recorrente, afastando
entendimento anterior pela sua vedação, devem ser materialmente analisadas
a procedência e a quantificação do direito creditório pretendido antes da sua
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que os autos retornem para a Unidade de Origem
– DRF, a fim de que seja analisado o mérito do direito creditório pleiteado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904970/2009-59
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904970/2009­59
Acórdão n.o 1402­005.353
S1­C4T2
Fl. 102

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904970/2009­59
Acórdão n.o 1402­005.353
S1­C4T2
Fl. 103

3

Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
O crédito é oriundo de recolhimento a maior de estimativa de CSLL relativa
ao período de apuração 29/07/2005, no importe de R$ 154.967,24.
O r. Despacho Decisório decidiu da seguinte forma:

Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado, foi constatada a improcedência do crédito
informado no PER/DCOMP por tratar­se de pagamento a título
de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro
real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (1RPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período.

Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, foi preferido v.
acórdão recorrido negando provimento a defesa de Recorrente, sem analisar o mérito do
direito creditório, por entender que a utilização de valor indevidamente recolhido a título de
estimativa está condicionada ao seu cômputo na apuração do tributo ao final do período, para
reduzir o tributo a pagar ou para compor o seu saldo negativo, não podendo ser, diretamente e
por si só, aproveitado pelo Recorrente, nos termos da artigo 10 da IN SRF 460/2004 e IN SRF
600/2005.
Vejamos a ementa do julgado.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo
sujeito passivo, pois tais decisões não constituem normas
complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei
que lhes atribuísse eficácia normativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904970/2009­59
Acórdão n.o 1402­005.353
S1­C4T2
Fl. 104

4
Ano­calendário: 2005
ESTIMATIVA
MENSAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO
PAGAMENTO INDEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR.
ART. 10 DA IN SRF 600/2005. CARÁTER VINCULANTE.
Por força do artigo 10 das INs SRF n° 460, de 2004, e 600,
de 2005, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual
que efetuar pagamento indevido de imposto de renda ou de
CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar
o valor pago na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve o pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
argumentos da manifestação de inconformidade e alegando a possibilidade de utilização do
pagamento a maior de estimativa antes do ajuste final.

É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904970/2009­59
Acórdão n.o 1402­005.353
S1­C4T2
Fl. 105

5
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Segundo o v. acórdão recorrido proferido nos autos do processo em epigrafe,
o crédito que a Recorrente pretende compensar não foi homologado tendo em vista que
prevaleceu o entendimento de que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que efetuar o
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal somente poderá utilizar o valor
pago na dedução do tributo devido ao final do período de apuração, conforme determina o
artigo 10 da IN SRF 460/04 e 600/05.

Tal fundamentação do v. acórdão recorrido não se coaduna com o
entendimento do verbete da Súmula 84 do E. CARF/MF que descreve o seguinte:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).
Esta mesma situação dos autos, já foi analisada nos processos cujas decisões
fundamentaram a elaboração do verbete da Súmula CARF/MF 84, conforme pode se verificar
nas ementas de alguns dos v. acórdão abaixo colacionadas:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Rejeita­se preliminar de nulidade do Despacho Decisório, quando não
configurado vício ou omissão de que possa ter decorrido o
cerceamento do direito de defesa.
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as
estimativas pagas em conformidade com a lei. O pagamento a maior
de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento e, com
o acréscimo de juros à taxa SELIC, acumulados a partir do mês
subsequente ao do recolhimento indevido, pode ser compensado,
mediante apresentação de DCOMP. Eficácia retroativa da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a
apreciação da restituição/compensação restringe­se a aspectos
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.904970/2009­59
Acórdão n.o 1402­005.353
S1­C4T2
Fl. 106

6
preliminares, como a possibilidade do pedido. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superada esta preliminar, depende da análise da existência, suficiência
e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que
jurisdiciona a contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Desta forma, de acordo com a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal
acima colacionada, não resta dúvida de que merece reforma o v. acórdão recorrido, vez que
lícita e viável a postura procedimental da Recorrente.
Assim, como em momento algum foi feito pela Unidade de Origem e pela
DRJ a devida analise do mérito do direito creditório em discussão, relativamente a alegação de
recolhimento a maior/indevido de estimativa de CSLL no respectivo período de apuração,
entendo que os autos devem retornar a instância "a quo" inicial do processo (Unidade de
Origem ­ DRF), para verificar a existência do crédito objeto dos autos.
Diante do exposto, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser reformado,
eis que a fundamentação da decisão para não homologar a compensação em análise contraria a
Súmula 84 deste E. CARF/MF, devendo os autos retornarem para a instância "a quo" (Unidade
de Origem ­ DRF) para que se verifique a existência e o mérito do crédito que a Recorrente
pretende compensar.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço o Recurso Voluntário
e dou parcial provimento para que os autos retornem para a Unidade de Origem ­ DRF analisar
o mérito do direito creditório.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital